Tribunal: TJMT
Processo: 1003323-26.2019.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003323-26.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ADALIA SILVA CASTRILLON - CPF: 383.379.671-53 (APELADO), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), CARMEM ALVES MACEDO - CPF: 207.823.221-15 (APELADO), ZILDA CONCEICAO DA SILVA COSTA - CPF: 329.609.211-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E RETIFICOU, EM PARTE, A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DA AÇÃO EM FACE DO AJUIZMANETO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REJEITADA - SERVIDORAS PÚBLICAS ESTADUAIS – DOCENTES - FÉRIAS
DE QUARENTA E CINCO DIAS - TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO - ARTIGO 7o, XVII, DA CF/88 CUMULADO COM O ARTIGO 55 DA LEI COMPLEMENTAR No 50/1998 –
CÁLCULO DE JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA -
ADEQUAÇÃO – JULGAMENTO DO (RE) 870847,
TEMA 810 DO STF
– TEMA 905 DO STJ -
APELO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1.

O próprio STJ ressalvou o
direito ao ajuizamento individual das ações no caso de processos multitudinários repetitivos, porque,
se não o fosse, o autor poderia sofrer consequências nocivas ao seu direito, decorrentes de acidentalidades que levassem à frustração circunstancial, por motivo secundário, do processo principal, mas esse ajuizamento não impede a suspensão.

2.

Havendo previsão de 45 (quarenta e cinco) dias de férias para professor, consoante lei estadual que regula a carreira, deve ser considerada a totalidade fruída para a base de cálculo do terço constitucional.

3.

Em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA N.
1003323-26.2019.8.11.0041

APELANTE/INTERESSADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO/INTERESSADO:
ADÁLIA SILVA CASTRILLON E

OUTROS

RELATORA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Remessa Necessária e de Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação de Cobrança n.
1003323-26.2019.8.11.0041, ajuizada por
Adália Silva Castrillon
e Outros,
em face do Estado de Mato Grosso, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, para reconhecer o direito à percepção de vantagens pecuniárias relativas ao terço constitucional de férias, referente aos últimos 5 (cinco) anos para cada uma das Recorridas, cujo valor deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Preliminarmente, o Apelante

afirma que o Sindicato da categoria, a que pertence as Apeladas, qual seja, o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP/MT, ajuizou a ação coletiva no 1028936-19.2017.8.11.0041, em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, e que a ação coletiva possui o mesmo objeto da presente lide, razão pela qual entende que esta demanda deve ser suspensa para o aguardo do julgamento da ação coletiva, evitando-se, assim, a multiplicidade de ações individuais

No mérito, afirma que, os professores da rede pública de ensino estadual que laboram dentro de unidade escolar possuem apenas 30 (trinta) dias de férias, sendo que os 15 (quinze) dias previstos no art. 54, inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar Estadual no 50/1998, detém natureza jurídica de recesso, motivo pelo qual não há falar em garantia de férias de 45 (quarenta e cinco) dias, nem, tampouco, em pagamento de adicional de férias de um terço sobre o período de recesso escolar.

Por outro lado, reforça que, caso não seja esse o entendimento adotado, a correção monetária e os juros são os aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 5o, da Lei 11.690/2009, de 29 de junho de 2009, que alterou o art. 1o-F, da Lei n.o 9.494/97.

Diante desse contexto,
requer o provimento do recurso
, para que seja reformado o ato sentencial, nos termos das razões recursais.

Contrarrazões, por meio do ID. no 82706978, págs. 01/10.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do ID n.

(ID 83180984), manifestou-se pela ausência de interesse público.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 15 de outubro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de
Remessa Necessária e de Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação de Cobrança n.
1003323-26.2019.8.11.0041, ajuizada por
Adália Silva Castrillon
e Outros,
em face do Estado de Mato Grosso, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, para reconhecer o direito à percepção de vantagens pecuniárias relativas ao terço constitucional de férias, referente aos últimos 5 (cinco) anos para cada uma das Recorridas, cujo valor deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Extrai-se dos autos que, as Apeladas, servidoras públicas, pleitearam em face do Estado de Mato Grosso, o
pagamento do terço constitucional de férias sobre o período de 45 (quarenta e cinco) dias e não apenas sobre 30 (trinta) dias, como tem sido feito.

Por questões lógicas, passo à análise do recurso conjuntamente com a remessa necessária.

VOTO (PRELIMINAR – SUSPENSÃO DA AÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, o Apelante pugnou pela suspensão da ação, em razão da existência da Ação Civil Pública no 1028936-19.2017.811.0041, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP/MT, sob o fundamento que a causa de pedir possuía conexão com a citada ação.

De início, registro que compartilho do entendimento do Magistrado de Primeiro Grau (ID 82706969):

Sobre a questão, impende registrar entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso representativo da controvérsia, segundo o qual,
no caso de existência de ação civil pública, instaurada antecipadamente, todos os processos individuais referentes ao mesmo caso devem ser suspensos. (REsp 1110549).

Contudo, aplicando-se analogicamente o referido entendimento ao presente caso, tem-se a impossibilidade de suspensão, uma vez que a presente ação individual foi ajuizada posteriormente à ação coletiva acima epigrafada.

Ademais, o próprio STJ ressalvou o
direito ao ajuizamento individual das ações no caso de processos multitudinários repetitivos, porque,
se não o fosse, o autor poderia sofrer consequências nocivas ao seu direito, decorrentes de acidentalidades que levassem à frustração circunstancial, por motivo secundário, do processo principal, mas esse ajuizamento não impede a suspensão.

Nessa linha intelectiva, a Corte Cidadã ressalta que essa interpretação
preserva a faculdade de o autor individual acionar (poderá, diz o art 81 do Código de Defesa do Consumidor) e observa precedentes deste Tribunal, não fulminando o processo individual pela litispendência
(REsp 14.473, 3a Turma, Rel. Min. EDUARDO RIBEIRO, DJ 16.3.98 e REsp 160.288, 4a Turma, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, DJ 13.8.01), precedentes esses que, ainda recentemente levaram a julgamento nesse sentido pela 3a Turma, inclusive com o voto concordante do subscritor do presente (REsp 1.037.314, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJ 20.6.2008).
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de sobrestamento do presente feito até o julgamento da Ação Civil Pública no 1028936-19.2017.811.0041.

Por essas razões,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Observa-se dos autos que, as Recorridas,
ora Interessadas,
afirmaram que, apesar
das férias anuais serem de 45 (quarenta e cinco dias), o terço constitucional recebido é correspondente a apenas 30 (trinta) dias, ficando pendente o pagamento desta verba referente a 15 (quinze) dias de férias gozadas, motivo pelo qual requereram o pagamento da diferença referente aos últimos 5 (cinco) anos.

Em sede de apelo,
o Estado de Mato Grosso, sustenta que
a natureza jurídica das férias e do recesso é distinta, o que impossibilita a incidência de terço constitucional no período de recesso escolar de 15 (quinze) dias, conforme pleiteado pela apelada, pois tanto a Constituição Federal como a Lei Complementar no 50/98 preveem que a referida rubrica incidirá apenas sobre as férias e não sobre o recesso escolar.

Pois bem.

A
Lei Complementar n. 50 de 1998, que dispõe sobre a carreira dos profissionais da educação básica de Mato Grosso, dispõe que:

Art. 54
O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I
- de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:
(Nova redação dada pela LC
104/02
)

a)
15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;
(Acrescentado pela LC
104/02
)

b)
30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

(...)

Art. 55
Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias.

É de se observar que, as normas supracitadas são expressas ao consignar que os docentes estaduais terão férias de 45 dias, divididas em dois períodos, e que perceberão, por ocasião das férias, o adicional de 1/3 da remuneração.

Como se vê, não há possibilidade de interpretação diversa quanto à incidência do terço constitucional de férias também sobre os 15 (quinze) dias de férias devidos após o primeiro semestre letivo, porquanto a legislação não faz nenhuma distinção.

Ademais, o direito ao gozo de férias para o trabalhador em geral e ao pagamento do respectivo terço decorre da CRFB. Veja-se:

Art. 7o
São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XVII
- gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

Prevê, ainda, que as férias anuais, em sua integralidade, deverão ser acrescidas de pelo menos um terço a mais do que o salário normal.

A propósito este é o entendimento adotado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TERÇO CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO. ARTIGO 7o, XVII, DA CF/88 CUMULADO COM O ARTIGO 55 DA LEI COMPLEMENTAR No 50/1998. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

Havendo previsão de 45 (quarenta e cinco) dias de férias para professor, consoante lei estadual que regula a carreira, deve ser considerada a totalidade fruída para a base de cálculo do terço constitucional.

2. Sendo incontroversa a ausência de pagamento sobre o residual de 15 (quinze) dias, não merece reparos a condenação aplicada. Consonância com os julgados desta Turma Recursal e Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Presentes os requisitos legais.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1000040-57.2020.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 23/3/2021, publicado no DJE 25/3/2021).

APELAÇÃO — SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE — MAGISTÉRIO — PEDIDO RESTRITO AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA INICIAL — PRESCRIÇÃO — INEXISTÊNCIA - FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO (45) DIAS — TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO — PAGAMENTO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 7o, XVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E ARTIGO 50 DA LEI DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE No 681, DE 27 DE SETEMBRO DE 2001 — INCIDÊNCIA.

(...).

O artigo 7o, XVII, da Constituição da República Federativa do Brasil assegura a remuneração das férias com um terço a mais que o normal, sem qualquer limitação referente ao período. Dessa forma, como a Lei do Município de Primavera do Leste no 681, de 27 de setembro de 2001, assegura aos professores férias de quarenta e cinco (45) dias, de acordo com o calendário escolar, incide o terço constitucional sobre todo período.

Recurso não provido.

(
Ap 45034/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 7/8/2018, publicado no DJE 15/8/2018).

Conclui-se que, a legislação é muito clara e não dá margem a interpretações, afastando-se, entendimento diverso, como o sustentado pelo Estado de Mato Grosso de que a
natureza jurídica das férias e do recesso é distinta, o que impossibilita a incidência de terço constitucional no período de recesso escolar de 15 (quinze) dias, conforme pleiteado pela apelada, pois tanto a Constituição Federal como a Lei Complementar no 50/98 preveem.

Por fim, também agiu com o acerto o Magistrado de Primeiro Grau, ao condenar o Requerido ao pagamento de honorários sucumbências, cujo percentual, deverá ser apurado em liquidação de sentença, em conformidade com o art. 85, §§3o e 4o, do CPC.

Registro que, no tocante aos juros e correção monetária, o Magistrado de Primeiro Grau, não se posicionou, razão pela qual, o ato sentencial merece em parte reparos.

O STF decidiu, em repercussão geral, a inconstitucionalidade do artigo 1o- F, da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009,
em relação aos débitos não tributários
, no que tange à correção monetária, mas sua constitucionalidade,
no que tange aos juros moratórios
.

Por conseguinte, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no. 1.495.146/MG, submetido ao regime de representativo de controvérsia/repetitivo sob o Tema 905, encerrado em 22/02/2018, a unanimidade de votos, decidiu pela inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei no. 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009),
para fins de correção monetária
, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

Logo, tratando-se a espécie de condenação judicial referentes a servidores e empregados públicos, nos termos do julgado do Tema 905, a atualização dos créditos deverá obedecer aos seguintes critérios

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Dessa forma, em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso e; RETIFICO EM PARTE
, a sentença, apenas para determinar que sobre os valores devidos às autoras, deverão incidir os
consectários legais fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2021